Tribunal: TJDFT
Processo: 0709812-11.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0709812-11.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISMAR ANDRE DA SILVA APELADO: BANCO GM S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelo réu ISMAR ANDRÉ DA SILVA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Brasília, Dr. Carlos Eduardo Batista dos Santos (ID 63987632), que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária n. 0709812-11.2023.8.07.0014 proposta por BANCO GM S. A., julgou procedente a pretensão inicial para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do autor sobre o veículo Chevrolet modelo: TRACKER LTZ, PLACA: SGR9I84/DF, Renavam: 01341911044 (art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei n. 911/69), resolvendo a lide na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Em suas razões recursais (ID 63987635), o réu requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Diz que vive em estado de miserabilidade e não tem condições de arcar com as custas processuais. Aduz que ele e sua família são beneficiários de programas sociais e as movimentações bancárias juntadas aos autos demonstram que não recebe mais do que 5 (cinco) salários-mínimos, respeitando a resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. É a síntese do que interessa. DECIDO. A despeito da argumentação contida no recurso quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, o réu apelante não carreou aos autos documentação suficiente para atestar a alegada impossibilidade de pagamento das custas processuais. No caso, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício, levando-se em consideração o que decidido em sede do Agravo de Instrumento n. 0728527-12.2024.8.07.0000 (ID 63987639). Dessa forma, intime-se o apelante para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia da última declaração do imposto de renda e dos extratos bancários do último mês de todas as contas vinculadas a seu CPF. Alternativamente, poderá o recorrente recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF., 17 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator